Tribunal: TJDFT
Processo: 0702383-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702383-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE CEILÂNDIA SUSCITADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Nos termos do art. 983 do CPC, oficie-se ao juízo que apresentou o presente incidente e intimem as partes interessadas para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, requeiram a juntada de documentos ou as diligências necessárias para a elucidação da questão de direito controvertida. Brasília, 11 de novembro de 2020 20:07:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator